Tribunal: TJDFT
Processo: 0004561-69.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PENA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA.
Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua companheira, dizendo que irá matá-la, conduta suficiente para causar-lhe fundado temor, tanto que ela noticia o fato na delegacia de polícia e requer medidas protetivas. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.
Conjunto probatório que confirma a condenação, em especial pelo depoimento da vítima, corroborado pela confissão extrajudicial do acusado.
A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.
O Código Penal não define um cálculo matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, estabelece a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério.
Evidenciado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, incide o artigo 69, do Código Penal, referente ao concurso material de delitos, o que afasta a continuidade delitiva do art. 71 do mesmo Código.
Não cabe prestação de serviços à comunidade ao condenado à pena inferior a seis meses, que foi suspensa com base no art. 77 do Código Penal (art. 78, § 1o c/c o art. 46, ambos do CP), devendo prevalecer somente a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Condições a serem fixadas no juízo da execução.
Apelo parcialmente provido somente para afastar a prestação de serviços à comunidade.